Tribunal: TJSP
Processo: 2252860-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Concessão de tutela antecipada. Cabimento. Responsabilidade solidária dos entes da Federação nas ações e serviços de saúde, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição da República. Presença, ao menos nesta feita, mediante cognição sumária, de elementos relacionados à probabilidade do direito e ao perigo da demora. Recurso improvido,

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Concessão de tutela antecipada. Cabimento. Responsabilidade solidária dos entes da Federação nas ações e serviços de saúde, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição da República. Presença, ao menos nesta feita, mediante cognição sumária, de elementos relacionados à probabilidade do direito e ao perigo da demora. Recurso improvido, portanto.